Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728905-62.2024.8.07.0001 APELANTE: GREMIO RECREATIVO SOCIO CULTURAL TORCIDA FACCAO BRASILIENSE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu Grêmio Recreativo Sociocultural Torcida Facção Brasiliense não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação (id. 74260540) e não é beneficiário da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante-réu Grêmio Recreativo Sociocultural Torcida Facção Brasiliense para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 25 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora